Tribunal: TJBA
Processo: 8003651-07.2025.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003651-07.2025.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CAUAN DOS SANTOS LEITE Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE APÓS PERSEGUIÇÃO ININTERRUPTA. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVA IRREPETÍVEL DE TESTEMUNHA FALECIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu por roubo (art. 157, caput, do CP) à pena de 4 anos, 1 mês e 26 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela subtração, mediante grave ameaça com faca, do aparelho celular de vítima idosa de 74 anos, no interior de bar, seguida de fuga, perseguição por populares e prisão em flagrante. O recurso suscita as preliminares de nulidade do reconhecimento (art. 226 do CPP) e da valoração da entrevista de audiência de custódia (Resolução CNJ nº 213) e, no mérito, pede a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se as preliminares de nulidade, não deduzidas nas alegações finais, configuram inovação recursal; (ii) saber se a condenação afronta o art. 155 do CPP por amparar-se em declaração de testemunha ocular falecida antes da instrução; e (iii) definir se a dosimetria comporta o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, o reconhecimento da confissão espontânea e a fixação do regime aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constitui inovação recursal a preliminar de nulidade não deduzida nas alegações finais e suscitada apenas em sede de apelação, por importar supressão de instância e afronta ao contraditório e à ampla defesa. 4. Não há nulidade por inobservância do art. 226 do CPP quando inexiste reconhecimento formal a invalidar, pois o agente foi preso em flagrante, na sequência de perseguição ininterrupta, e a autoria se apoia em fontes de prova independentes e idôneas. 5.Não viola a Resolução CNJ nº 213 a valoração de declaração que o próprio custodiado, espontaneamente e assistido por advogada, presta em audiência de custódia, pois a norma dirige-se à conduta do julgador, o relato não é extraído por perguntas sobre o mérito da imputação e serve apenas à aferição da credibilidade das versões do réu. 6. Inexiste violação ao art. 155 do CPP quando a condenação não se funda exclusivamente em elementos do inquérito, mas na convergência entre prova produzida sob contraditório, entre elas a palavra da vítima e os depoimentos dos policiais militares, além de prova irrepetível, assim entendida a declaração de testemunha ocular falecida antes da instrução, cuja não reprodução decorre de fato superveniente e involuntário. 7. A ausência de memória fisionômica da vítima, justificada pelas circunstâncias da abordagem, não compromete a prova oral, e a prisão em flagrante na sequência de perseguição ininterrupta, confirmada pelos policiais, identifica a autoria, sendo as sucessivas versões contraditórias do réu insuficientes para infirmar o conjunto probatório. 8. É legítima a valoração negativa das consequências do crime, sem incorrer em responsabilidade penal objetiva, quando o dano efetivamente experimentado extrapola o que ordinariamente se verifica no delito patrimonial, como no caso de vítima idosa que, em razão da ação, sofreu infarto, permaneceu longo período internada e passou a depender de tratamento contínuo. 9. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que o réu se retrate em juízo, admitida sua aplicação em menor fração em razão da retratação. 10. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso que o aberto, na forma do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, ainda que favoráveis a pena e a primariedade do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena definitiva para 4 anos de reclusão. Tese de julgamento: "1. Constitui inovação recursal, vedada por importar supressão de instância, a nulidade suscitada apenas em sede de apelação e não deduzida nas alegações finais. 2. A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade quando inexiste reconhecimento formal a invalidar e a autoria se apoia em prisão em flagrante e em fontes de prova independentes e idôneas. 3. A declaração espontânea prestada pelo custodiado em audiência de custódia, assistido por defensor, não viola a Resolução CNJ nº 213, que se dirige à conduta do julgador. 4. Não viola o art. 155 do CPP a condenação amparada na convergência entre prova produzida sob contraditório e prova irrepetível consistente em declaração de testemunha ocular falecida antes da instrução. 5. A confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que seguida de retratação em juízo, admitida sua aplicação em menor fração." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 65, III, "d", e 157, caput e § 2º, VII; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII; Resolução CNJ nº 213. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.258; STJ, Tema 1.194; STJ, HC 598.886/SC; STJ, AgRg no AREsp 556.012/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.02.2020; STJ, AgRg no HC 699.698/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.02.2022; Súmulas nº 83 e nº 231/STJ. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8003651-07.2025.8.05.0229, da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figura como apelante CAUAN DOS SANTOS LEITE e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .